Tribunal: STF
Processo: ARE 892739
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.